Tribunal: TJDFT
Processo: 0060969-31.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0060969-31.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIOVANNI CORNACCHIA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Homologo o acordo firmado entre as partes (ID no 27398422, págs. 01/02, e ID no 28062838, págs. 01/02) para que surta seus jurídicos e legais efeitos, com base no art. 932, inciso I, do CPC. Transcorrido o prazo legal, baixem os autos à Vara de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator